Tribunal: TJES
Processo: 5004561-12.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004561-12.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALEMIR DE SOUZA SILVA

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ASSISTÊNCIA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A AFASTAR A PRESUNÇÃO LEGAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Alemir de Souza Silva contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Guarapari/ES, proferida nos autos da ação declaratória de nulidade de negócio jurídico n. 5010174-81.2024.8.08.0021, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. O agravante alega hipossuficiência econômica, juntou documentação comprobatória e encontra-se assistido pela Defensoria Pública Estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a presunção de hipossuficiência decorrente da declaração firmada por pessoa física, especialmente quando assistida pela Defensoria Pública, pode ser afastada diante dos elementos constantes nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de pobreza firmada por pessoa física goza de presunção relativa de veracidade, conforme previsto no art. 99, § 3º, do CPC, podendo ser afastada apenas mediante prova inequívoca em sentido contrário.

O indeferimento do pedido de gratuidade depende da existência, nos autos, de elementos concretos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais, nos termos do § 2º do mesmo artigo.

A assistência prestada pela Defensoria Pública reforça a presunção de hipossuficiência, visto que a instituição realiza triagem socioeconômica prévia, conforme reconhecido por jurisprudência reiterada dos tribunais pátrios.

No caso, não há elementos capazes de infirmar a presunção legal, tampouco se verifica situação extraordinária a justificar o indeferimento do benefício pleiteado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa física goza de presunção relativa de veracidade, que somente pode ser afastada por provas concretas e suficientes.

A assistência jurídica prestada pela Defensoria Pública reforça a presunção de hipossuficiência, diante da triagem socioeconômica prévia realizada pela instituição.

Na ausência de elementos que contrariem a presunção legal, impõe-se o deferimento do pedido de gratuidade da justiça, como forma de garantir o acesso à jurisdição.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AgInt no REsp 1621028/RO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJ 18.10.2017.

TJES, AgInt nº 5005280-96.2022.8.08.0000, Rel. Desª. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 10.11.2022.

TJTO, Apelação Cível nº 0004841-59.2019.8.27.2713, Rel. Des. João Rigo Guimarães, j. 22.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004561-12.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ALEMIR DE SOUZA SILVA

AGRAVADA: BANCO PAN S.A

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ALEMIR DE SOUZA SILVA
contra a decisão (id. 61289825 dos autos originários) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Guarapari/ES, nos autos da
ação declaratória de nulidade de negócio jurídico
n. 5010174-81.2024.8.08.0021 ajuizada por ele em face de
BANCO PAN S.A
, que indeferiu a assistência judiciária gratuita pretendida pelo agravante.

Em suas razões (Id 12870340), a parte agravante afirma que não possui condições financeiras e, na ocasião que ingressou com a demanda judicial no primeiro grau, apresentou documentação necessária que comprovasse sua hipossuficiência.

Sustenta que, diferentemente do que consta na decisão agravada, há nos autos documentos (id. 53354706) que comprovem sua hipossuficiência econômica e que justificam a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

Destaca que o fato de estar assistido pela Defensoria Pública presume a hipossuficiência da parte, uma vez que a instituição realiza uma triagem socioeconômica prévia para verificar o preenchimento dos requisitos necessários ao atendimento.

Pelo exposto, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para fins de deferir o benefício da assistência judiciária gratuita.

Sem contrarrazões.

Da análise dos autos, verifico que não há razões para modificar o entendimento já externado quando da análise do efeito ativo (id.12902025).

A declaração de pobreza firmada por pessoa física goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção, conforme se extrai dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Em um detido exame dos autos de origem, verifica-se que a agravante pleiteou a gratuidade de justiça, mas teve seu pedido negado pelo juízo
a quo
, mesmo estando devidamente assistido pela Defensoria Pública do Estado.

Com efeito, há entendimento de que a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública gera uma presunção
juris tantum
(relativa) de hipossuficiência econômica do assistido. Tal presunção decorre do fato de que a própria instituição, por força de sua legislação de regência, realiza uma análise prévia e criteriosa da situação financeira dos que buscam seus serviços.

Vejamos:

EMENTA. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL . PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO. 1 . A hipossuficiência econômica da parte assistida pela Defensoria Pública é presumida, fazendo, portanto, jus às benesses da gratuidade de justiça, vez que a própria triagem de atendimento feita pela referida instituição já condiciona que os assistidos sejam, de fato, pessoas de parcos recursos, visando garantir a assistência jurídica somente àqueles que realmente necessitam (Precedentes desta Corte). 2. No caso concreto, a parte apelante está assistida pela Defensoria Pública, e não há nos autos elementos que infirmem a alegação de impossibilidade de arcar com as despesas processuais, presumindo-se a condição de hipossuficiência da parte. 3 . Recurso provido para deferir os benefícios da justiça gratuita à apelante. 1 (TJTO , Apelação Cível, 0004841-59.2019.8 .27.2713, Rel. JOAO RIGO GUIMARAES , julgado em 22/05/2024, juntado aos autos em 24/05/2024 14:19:56)

(TJ-TO - Apelação Cível: 00048415920198272713, Relator.: JOAO RIGO GUIMARAES, Data de Julgamento: 22/05/2024, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS)

Assim, vislumbro a demonstração dos requisitos necessários à concessão da medida postulada, haja vista que a parte agravante ostenta a hipossuficiência alegada.

Convém ressaltar que o C. Superior Tribunal de Justiça, possui entendimento no sentido de que a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da Assistência Judiciária Gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, podendo o magistrado indeferir o pedido se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. (AgInt no AgInt no RESP 1621028/RO, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJ: 18-10-2017).

Nesse sentido, eis a manifestação deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA NÃO ILIDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A declaração de hipossuficiência econômica externada pela parte goza de presunção relativa, podendo o magistrado rejeitá-la acaso não reste demonstrado que o postulante faz jus ao benefício. Precedentes do s. STJ e deste e. TJES. 2. As peculiaridades do caso corroboram a afirmação de hipossuficiência financeira a justificar o deferimento da benesse pleiteada. 3. Recurso conhecido e provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 01 de novembro de 2022. RELATORA (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO 5005280-96.2022.8.08.0000; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Relatora Desª. JANETE VARGAS SIMOES; Data: 10/Nov/2022)

Diante do exposto, diferentemente do que apresentado na decisão de origem, os elementos acostados não evidenciam situação extraordinária que justifique o afastamento da presunção de veracidade das alegações sobre a hipossuficiência.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de deferir a gratuidade da justiça almejada pela parte Recorrente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)